Tribunal: TJDFT
Processo: 0730588-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação do procedimento cirúrgico em caráter de urgência e comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
2) A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, razão por que há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
3) Agravo de instrumento desprovido.